Tribunal: TJMT
Processo: 1038026-12.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038026-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUZIA XAVIER DE JESUS - CPF: 022.986.161-08 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:

LUZIA XAVIER DE JESUS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TOI SEM ASSINATURA
– REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE CONSUMO POSTERIOR À LAVRATURA DO TOI – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO –
CONFORMIDADE COM OS
PARÂMETROS LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL,
vigente à época dos fatos.

Cabe ao réu, o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica na Unidade do
c
onsumidor
.
(Art. 373, II do CPC).

A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de prova da sua ocorrência.

O quantum arbitrado deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

5.
Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
,
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A
, tirado contra sentença (ID nº
252531250
) proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT que, em
Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Danos Morais
, proposta por
LUZIA XAVIER DE JESUS
em face da concessionária de serviços energéticos, ora apelante
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
iniciais
,
declarando a inexigibilidade do débito
“sub judice”
(
R$ 2.134,80 e R$ 2.206,28
– 03/2021 e demais débitos descritos no ID. 252532277
)
, condenando ainda
, ao pagamento
no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, à título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID
nº

2
52554197
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
252531249
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
LUZIA XAVIER DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.

Mérito
Recursal

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
o
consumidor, ora Apelad
o
, ajuizou
Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c
Danos Morais
,
tendo em vista que foram
realizadas
cobranças abusivas pela concessionária de serviços energéticos,
em diversos períodos entre os anos de 2016
à
2019
,
na Unidade
Consumidora
nº
6/
1819857
-
2.

A
ssevera
a Apelante,
que não houve
cobrança indevida
, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o
consumo em decorrência da irregularidade observadas no relógio medidor da UC.

Afirma ainda, que não houve qualquer motivo plausível que ensejasse condenação por danos morais, haja vista que cabia a recorrente demonstrar fatos que abalassem sua honra, conforme requisito para tal medida reparatória.

Por outro lado, aduz a recorrida, que houve
indevida inscrição de seu nome no rol de maus pagadores, por débitos indevidos, razão pela qual, defende a manutenção do
decisum
fustigado.

Pois bem
.

Apesar das alegações da concessionária apelante, no sentido de que procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como de que não houve qualquer ilegalidade nas cobranças de consumo realizadas, entendo que tais argumentos
não merecem prosperar.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Passando a análise meritória, propriamente dito, acerca da elevação de consumo injustificada, na Unidade Consumidora
nº
6/1819857-2.

Inicialmente, cumpre registrar que a cobrança de energia elétrica voltada à recuperação de consumo quando constatada irregularidade na unidade consumidora é admitida por se tratar de medida legal na forma da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Ocorre que, para apuração de eventual irregularidade constatada na unidade consumidora, a Concessionária de Energia Elétrica deve adotar determinado procedimento, oportunizando ao consumidor acompanhar a análise da sustentada fraude ou da
irregularidade encontrada no equipamento de medição instalado em sua unidade consumidora. A Resolução Normativa ANEEL n. 414, de 9 de setembro de 2010 (vigente à época dos fatos), dispõe o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. (...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

No caso
,
contudo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que a própria concessionária anexou à sua peça de defesa demonstram que a apuração foi realizada exclusivamente por seus técnicos, não havendo qualquer identificação ou rubrica por parte do titular das unidades consumidoras inspecionadas.

Dessa forma, a situação retratada nos autos implica concluir que, efetivamente, a apuração de suposta diferença de consumo resultou de ato unilateral da Apelante.

O fato é que a prova foi realizada unilateralmente, sem observância do contraditório e defesa da Recorrida, não havendo como reconhecer a validade do procedimento adotado ou mesmo se a unidade consumidora apresentava a irregularidade apontada, porquanto, na hipótese, não foi realizada a prova pericial pelo órgão competente, situação que justifica o afastamento da validade da cobrança questionada nos autos.

Nesse sentido trago trecho do TOI nº 724374 – Id nº 252531258:

Especificamente, quanto
a assinatura constante
na primeira página do referido documento,
saliento que a assinatura fora devidamente impugnada pela recorrida em sede de contrarrazões.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS
– INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 414/2010 –– NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO ÓRGÃO COMPETENTE – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA INDEVIDA COBRANÇA – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O
procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuração de fraudes em medidores não é suficiente para legitimar a cobrança de débito quando realizado sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, e sem seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL para a verificação de condutas irregulares.
Diante da ausência da adoção dos procedimentos exigidos pela legislação vigente, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. (...)

(N.U 1014150-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

II – Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.”

(N.U 1006256-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020).

Noutro giro, v
erifica-se ainda,
que
a recorrida, em outro momento, ajuizou ação indenizatória nº
1016962-37.2019.8.11.0001
, ante a cobrança indevida referente a débitos de recuperação de consumo, no período de 30/06/2019 – 30/11/2019, por suposta irregularidade do medidor.

Nesse sentido, o documento de “Histórico de Consumo” permaneceu
sem qualquer registro de consumo, constando que a UC estava desligada
.

Ou seja, se tivesse havido diligência por parte da concessionaria acerca de troca do medidor de consumo, de maneira lógica, haveria consumo em meses subsequentes, o que não houve,
razão pela qual não há que se falar em recuperação de consumo

Nesta senda
, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando, conforme dito alhures, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
no que se refere à
regularidade das faturas questionadas, a manutenção da sentença vergastada
, neste ponto recursal,
é a medida que se impõe.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Neste ponto recursal, a
duz a parte
recorrente
, que eventuais dissabores suportados
pelas
Apela
da
, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Compulsando os autos, pela análise do extrato de negativação, acostado aos autos pelo apelado, percebe-se que, de fato, houve negativação do nome/CPF da consumidora, pelos débitos discutidos aos autos
(R$2.134,80; R$ 2.206,28 – março/2021 - ID. nº2
52532281
)
, notadamente, comprovando à efetiva negativação de seu nome/CPF junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Nesse sentido
, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que
não
deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
5
.0
00,00 (
cinco
mil
reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente
,
sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
– TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPENÇÃO (TOI) ILEGÍVEL – INADMISSIBILIADE – AUSÊNCIA DE RECURSOS VISUAIS (FOTOGRAFIAS) E OUTRAS PROVAS – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPENÇÃO (TOI) se encontra ilegível quanto às ocorrências constatadas. (...)
4. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável, cujo valor deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1000290-84.2019.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

1.4.
Pré
-questiona dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão
pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024